Tribunal: TJSP
Processo: 2156377-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Determinação, de ofício, de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Conversão que constitui faculdade do credor – Inteligência dos artigos 4o, do Decreto-lei no 911/69, e 141, do Código de Processo Civil – Determinação de conversão afastada – Agravo de instrumento provido para esse fim.